Tribunal: TJDFT
Processo: 0715488-50.2021.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-17
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:
HABEAS CORPUS. ESTELIONATO. RECAMBIAMENTO PARA O DISTRITO FEDERAL. REGIME SEMIABERTO. BENEFÍCIOS EXTERNOS E PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. FILHA DE 15 ANOS DE IDADE. PANDEMIA DA COVID-19. SENTENCIADA RECOLHIDA AGUARDANDO DECISÃO DA VEP/DF. LEGALIDADE. ORDEM DENEGADA.
1. Há a possibilidade de deprecação da execução da pena, mas isso não é direito incondicional do sentenciado, sendo medida sujeita à existência de vagas no sistema penitenciário da outra comarca.
2. Constatado que todas as providências necessárias já foram tomadas pelo Juízo da Vara de Execuções do DF, a decisão que determinou o recambiamento e o recolhimento da paciente é legal e, portanto, a medida de constrição, ainda que deferida a progressão de regime para o semiaberto, deve ser mantida enquanto a autoridade impetrada aguarda resposta da Sessão Psicossocial para tomar outras providências.
3. A situação de pandemia de COVID-19, por si só, não é fundamento suficiente para ensejar a concessão de prisão domiciliar da paciente. Especialmente, no caso dos autos, em que a sentenciada está sendo tratada e monitorada dentro do estabelecimento prisional, apresentando quadro de saúde estável.
4. Ordem denegada.